Tribunal: TJBA
Processo: 8006190-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006190-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

AGRAVADO: GENIVALDA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, FABRICIO ZANOTELLI, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, RAFAELLA DE OLIVEIRA SALUME

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SEM EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA.
MATÉRIA PACIFICADA.
IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PLAUSÍVEL.
RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE DA INCONTROVÉRSIA DO TEMA EM SEDE RECURSAL.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO
. ART. 77, §§ 2º E 5º, DO CPC.
MULTA APLICADA.

VALOR. revisão.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, decisão interlocutória reformada em parte
.

1. A presente irresignação recursal decorre de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual a Executada alegou excesso nos cálculos de honorários advocatícios em razão da inclusão de correção monetária e juros de mora sem expressa previsão no título executivo judicial.

2. Contudo, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, cuja incidência é automática e independe de pedido ou expressa menção na sentença, conforme pacificado pela Súmula 254 do STF e pelo art. 1º da Lei nº 6.899/1981, com reiterada aplicação pelas Cortes Superiores e pelo próprio TJBA.

3. A alegação de "dúvida objetiva" da Agravante para justificar a Impugnação é desconstituída, inclusive, por sua própria petição recursal, onde reconhece a "incidência de correção monetária sobre honorários advocatícios" como "fato incontroverso", o que robustece o caráter infundado e procrastinatório da impugnação.

4. Nesse cenário, a conduta da Executada configura ato atentatório à dignidade da justiça, ao criar embaraços à efetivação do provimento jurisdicional por meio de tese manifestamente contrária ao direito e à jurisprudência consolidada, justificando a multa aplicada em primeiro grau, nos termos do art. 77, §§ 2º e 5º, do CPC.

5. Não obstante a manutenção da condenação, o valor da multa fixada em um salário mínimo, em cotejo com o valor da causa e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se excessivo, impondo-se sua redução para 5% do valor atualizado da causa, percentual suficiente para a finalidade pedagógica da penalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8006190-51.2025.8.05.0000
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como
AGRAVANTE

SABEMI SEGURADORA S.A.
e como
AGRAVADA

GENIVALDA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.